Tribunal: TJES
Processo: 5011837-61.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011837-61.2021.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES

APELADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE – ART. 757, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A predeterminação dos riscos constitui característica ínsita aos contratos de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

2. Não é devido o pagamento das diárias por incapacidade temporária se o afastamento do trabalho não decorrer de doença ou acidente pessoal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante FERNANDO LUIZ TAVARES e Apelada MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011837-61.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES
APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011837-61.2021.8.08.0024

APELANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES

APELADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de cobrança de seguro por incapacidade temporária” ajuizada por FERNANDO LUIZ TAVARES, ora Apelante, em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ora Apelada, pretendendo o recebimento de indenização securitária na modalidade "DIT – Diária por Incapacidade Temporária", no importe de R$ 67.062,83 (sessenta e sete mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Pela sentença id 3233196, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 3233198, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando (1) que o negócio jurídico firmado efetivou-se por contrato de adesão, cujas cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado; (2) que é portador de “Doença de Crohn” e faz uso do medicamento “ustequinumabe”, o qual possui potencial imunossupressor; (3) que o médico que o assiste recomendou o afastamento do trabalho no período de 18.03.2020 a 07.07.2020 para evitar a contaminação pelo novo coronavírus; (4) que há, inegavelmente, incapacidade para exercer as atividades laborais no período indicado, fazendo
jus
ao recebimento da indenização postulada.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 3233207, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de cobrança de seguro por incapacidade temporária” ajuizada por FERNANDO LUIZ TAVARES, ora Apelante, em face de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ora Apelada, pretendendo o recebimento de indenização securitária na modalidade "DIT – Diária por Incapacidade Temporária" no importe de R$ 67.062,83 (sessenta e sete mil, sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Pela sentença id 3233196, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 3233198, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando (1) que o negócio jurídico firmado efetivou-se por contrato de adesão, cujas cláusulas devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado; (2) que é portador de “Doença de Crohn” e faz uso do medicamento “ustequinumabe”, o qual possui potencial imunossupressor; (3) que o médico que o assiste recomendou o afastamento do trabalho no período de 18.03.2020 a 07.07.2020 para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e (4) que há, inegavelmente, incapacidade para exercer as atividades laborais no período indicado, fazendo
jus
ao recebimento da indenização postulada.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 3233207, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

Consoante cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757, do Código Civil, segundo o qual, “
p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

A importância de se estabelecer, previamente, a exata delimitação dos riscos cobertos destina-se a compor a álea inerente ao contrato de seguro, ou seja, permitir o cálculo atuarial que deve guardar correspondência entre o prêmio pago pelo segurado e as probabilidades e extensão da ocorrência dos eventos cobertos.

Neste sentido leciona Fábio Ulhôa Coelho em sua obra “Curso de Direito Civil”:

“A atividade desenvolvida pelas seguradoras consiste em estimar, através de cálculos atuariais, a probabilidade de ocorrência de certo fato, normalmente um evento de consequências danosas para os envolvidos. De posse desses cálculos, a seguradora procura receber dos sujeitos ao risco em questão o pagamento de uma quantia (prêmio) em troca da garantia consistente no pagamento de prestação pecuniária, em geral de caráter indenizatório, na hipótese de verificação do evento”. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Civil. Vol. 3. São Paulo. 4ª Ed. 2010. Pag. 357.)

No caso, o Apelante pugna pelo recebimento de indenização securitária na modalidade "DIT – Diária por Incapacidade Temporária", que é a “
garantia do pagamento ao segurado de diárias, no caso deste ficar impossibilitado contínua e ininterruptamente, por período temporário, de exercer sua profissão ou ocupação,
decorrente de doença ou acidente pessoal coberto
, durante o período em que se encontrar em tratamento, sob orientação médica, ocorrido exclusivamente no período de vigência do seguro, respeitados o período de carência e a franquia definidas, e observado o limite de diárias e as condições contratuais do seguro.
” (id 3233190)

Ao requerer a indenização securitária, o Apelante sustentou a incapacidade temporária de exercer a profissão em razão de recomendação médica “para evitar possível contágio com COVID-19” (id 3233188).

Veja-se:

“Atesto para os devidos fins que Dr. Fernando Luiz Tavares encontra-se sob meus cuidados desde agosto de 2019 para tratamento de doença de Crohn.

Faz uso regular de ustequinunabe, droga biológica com potencial imunossupressor, e, em decorrência disso, teve indicação de se afastar do trabalho, e de qualquer atividade profissional, no período de 18 de março até 7 de julho,

Este afastamento foi necessário para evitar possível contágio com COVID-19, que pode, em seu caso, ter desfecho desfavorável, em virtude do estado imunológico de baixa resistência que o medicamento acarreta”.

A doença que acomete o Apelante e nem a medicação utilizada são circunstâncias incapacitantes, tratando-se o afastamento do trabalho no período indicado de uma opção – e não imposição – para melhor se resguardar de eventuais efeitos negativos da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Ainda que fosse o caso, verifica-se que o contrato de seguro firmado entre as partes, em seu art. 6º, alínea “i”, exclui da cobertura eventos ocorridos em consequência de “epidemias e/ou pandemias declaradas por órgão competente”.

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, pois não demonstrado o direito ao recebimento da indenização securitária na modalidade "DIT – Diária por Incapacidade Temporária".

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE – ART. 757, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A predeterminação dos riscos constitui característica ínsita aos contratos de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos.

2. Não é devido o pagamento das diárias por incapacidade temporária se o afastamento do trabalho não decorrer de doença ou acidente pessoal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante FERNANDO LUIZ TAVARES e Apelada MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.